Tribunal: TJSP
Processo: 0003043-30.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro das declarações, em solo policial e em juízo, e do

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei no 13.964/19 - Ação penal condicionada a representação - Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro das declarações, em solo policial e em juízo, e do prejuízo suportado que é suficiente a demonstrar ânimo em ver o réu processado pelo delito em tela – Artigo 171, "caput", do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimento da vítima e demais elementos acostados aos autos – Édito condenatório como único deslinde possível – Pena e regime escorreitamente fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003043-30.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DIEGO
FERNANDO CAMPOS SEBASTIAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
2
Apelação no. 0003043-30.2015.8.26.0127
Apelante: Diego Fernando Campos Sebastião
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Caraicuíba/SP
Magistrado (a): REnato de Andrade Siqueira
Voto no 2.045
APELAÇÃO Estelionato Nova Lei no 13.964/19 - Ação
penal
condicionada
a
representação
-
Condição
de
prosseguibilidade já que a necessidade de representação é
norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir

Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em
diligência Intenção de processar o acusado que é inferida do
registro das declarações, em solo policial e em juízo, e do
prejuízo suportado que é suficiente a demonstrar ânimo em ver
o réu processado pelo delito em tela Artigo 171, “caput”, do
Código Penal
Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Depoimento da vítima e demais elementos
acostados aos autos Édito condenatório como único deslinde
possível Pena e regime escorreitamente fixados Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença
de fls. 226/228 que condenou Diego Fernando Campos Sebastião, como incurso no
artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor
mínimo legal. Afastou-se qualquer benesse excludente do cárcere, tendo em vista a
existência de circunstância judicial negativa.
O apelante, em suas razões de recurso (fls. 235/243),
requer sua absolvição, dizendo que não restou demonstrado o dolo. Alega que o fato de
não ter comparecido ao interrgotório não pode ser utilizado em seu desfavor. Aduz,
ainda, que o conjunto probatório é frágil e não autoriza sua condenação.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
3
fls. 256/260.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 273/294).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
1) Lei 13.964/2019.
Como prevalece na doutrina penalista, a representação é
condição de procedibilidade nos casos de crimes com ação penal pública condicionada.
Norma que lhe diga respeito tem natureza híbrida, penal e processual penal, de sorte que
retroage quando instituída em benefício do réu.
Caso o delito já esteja sendo apurado ou processado
quando a representação passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade.
Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em curso
(ainda que julgados, mas sem trânsito em julgado) devem ser intimadas a se manifestar
sobre a representação.
Ausente a manifestação, ocorrerá a decadência do direito
de representação em 30 dias, uma vez adotado, por analogia, o prazo concedido pelo
artigo 91 da Lei 9.099/1995, já que no ponto a Lei 13.964/2019 é omissa.
Já no caso de a vítima informar expressamente que não
deseja representar, haverá a renúncia explícita ao direito de representação, seja por
analogia ao artigo 107, V, do Código Penal, seja porque o rol de possibilidades de
extinção da punibilidade não é exaustivo.
Tal providência não é necessária, contudo, se dos autos
puder ser inferida a inequívoca intenção do ofendido quanto ao desfecho criminal (a
representação criminal prescinde de maiores formalidades).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
4
E neste aspecto as declarações da vítima, em solo policial
e em juízo, imputando a prática delitiva ao apelante, dizendo, inclusive, ter arcado com
o prejuízo, é suficiente a demonstrar seu ânimo em ver o réu processado pelo delito em
tela. Logo, tenho como preenchida a condição de
prosseguibilidade, de modo que não há que se converter o julgamento em diligência.
2) Mérito.
Consta na denúncia que, no dia 17 de outubro de 2014,
por volta das 13h00min, no interior do estabelecimento comercial Carro Fácil,
localizado na Avenida Inocêncio Seráfico, n. 2.040, Corintinha, na cidade de
Carapicuíba, o réu Diego Fernando Campos Sebastião obteve vantagem ilícita, em
proveito próprio, induzindo o proprietário Everton da Silva Freitas em erro, mediante
ardil e fraude, a entregar o veículo I/BMW 330I EV51, placas MSL 1980
Carapicuíba/SP, cor preta
Segundo se apurou, no dia dos fatos, DIEGO foi até o
estabelecimento comercial Carro Fácil e demonstrou interesse na aquisição do veículo
I/BMW 330I EV51, de modo financiado. Durante a negociação, ficou acertado que o
denunciado daria como entrada o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e o
restante seria parcelado em prestações mensais de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais).
Dirigiram-se, então, até um caixa eletrônico instalado no
Supermercado Lopes, ocasião em que DIEGO simulava ligar para uma pessoa no
celular, visando obter a quantia para a compra do veículo. Em seguida, simulou
depositar a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), dos quais R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) seriam devolvidos ao denunciado em dinheiro. Para tanto, utilizou um
envelope vazio do caixa eletrônico, fazendo com que a vítima acreditasse que o valor
tinha sido depositado em sua conta.
Após retornar ao estabelecimento, DIEGO pediu para dar
uma volta no veículo a fim de testá-lo, o que foi concedido pelo proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
5
estabelecimento. Em seguida, na posse no veículo, saiu do local, não mais retornando
com o mencionado automóvel.
Com a fraude, o denunciado causou prejuízo de R$
47.000,00 (quarenta e sete mil reais) à vítima.
A materialidade está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria também é incontroversa.
A vítima Everton da Silva Freitas, em juízo, narrou que
na ocasião dos fatos, Diego apareceu em seu loja, e agindo como se conhecesse seu
funcionário, negociou um carro. Disse que a empresa para a qual trabalhava iria efetuar
uma transferência para a compra do veículo. Disse que, após escolher o carro, ele (o
declarante e o réu se dirigiram até o estabelecimento Lopes, onde existia um caixa
eletrônico 24 horas. Naquele local, o sentenciado pegou seus dados bancários e ligou
pegindo que efetuassem a transferência bancária. Asseverou que vacilou no momento
dos fatos, acreditando que o suposto crédito já tinha sido compensado. Então, entregou
o automóvel ao réu e, ainda, deu-lhe um troco de R$1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), pos a transferência eletrônica havia sido feita em valor superior ao combinado, a
título de entrada. Após constar que o valor não havia sido compensado, dirigiu-se
agência, na qual fora efetuado o depósito, e resgatou o cheque. Essa cártula ficou na
Delegacia, mas recorda-se que o valor era de R$14.000,00 (quatorze mil reais). Relatou
que, ao perceber que Diego não havia feito a transferência, entrou em contato com ele,
indagando o motivo de ele ter feito um depósito de cheque falso em sua conta. O réu
respondeu que iria devolver o veículo, mas nunca o fez. Ressaltou que o réu, ainda o fez
de palhaço, dizendo que deixaria o veículo na Rodovia Castelo Branco, porém não
deixava. Isso ocorreu duas ou três vezes. Destacou que o réu foi enrolando até sumir.
Disse que o réu ficou com o veículo e não retornou à loja para assinar as promissórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
6
refenes às parcelas do saldo restante. Depois dos fatos, registrou a ocorrência e não mais
procurou Diego. Lembrou-se que teve que pagar mais de 30 (trinta) parcelas de valor
superior a R$1.300,00 (mil e trezentos reais) ao banco, alé de R$4.000,00 (quatro mil
reais) referente a multas. O Valor aproximado do automóvel era de R$50.000,00
(cinquenta mil reais). Relatou que negociou a quitação do veículo com o banco,
suportando, o valor do prejuízo. Recordou-se, ainda, que, ao registrar a ocorrência, o
escrivão lhe disse que o réu havia dado golpes em outras lojas.
Nesse tópico, oportuno registrar ainda que, consoante a
jurisprudência do Colendo Ssuperior Tribunal de Justiça. exemplificativamente, os
seguintes julgados:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP.
PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA
NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
RAZÕES QUE AMPAREM O PEDIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO
FORMADO POR OUTRAS PROVAS. CRIME PATRIMONIAL COMETIDO NA
CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício.
II - A questão de eventual nulidade do reconhecimento
fotográfico não foi apresentada e, portanto, não foi examinada pelo eg. Tribunal de
origem, o que obsta o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
7
asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova
oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a
pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente
no reconhecimento fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos
delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na
hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes.
V - Em tal contexto, inviável o acolhimento do pedido de
absolvição do paciente, pois demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório da ação penal, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus
não conhecido." (HC n. 475.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, J.
06/12/2018, DJe de 14/12/2018). (negritei)
Outrossim, o estelionato é crime que se consuma no
momento em que é obtida a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, utilizado meio
astucioso, fato que o arcabouço probatório demonstrou de modo inequívoco.
Cabe trazer à colação o entendimento da Corte Suprema, a
lembrar que “em face do caráter amplíssimo da expressão 'outros meios astuciosos',
empregada no art. 171 do CP e da ausência de um critério científico que abstratamente
distinga a fraude penal da fraude civil, é de admitir-se a orientação de que incumbe ao
juiz, após a instrução, decidir sobre o grau de convencimento, no caso concreto, da
mentira verbal e, bem assim, se o denunciado tinha a ideia preconcebida, o propósito
'ab initio' de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, mentindo e induzindo em
erro a vítima” (RTJ 100/598).
Óbvio que o sentenciado, empregou meio astucioso, já que
comportando-se como se fosse comprar o veículo da vítima, avençando com ela o valor
a ser pago pelo automóvel, dirigiram-se até um estabelecimento comercial, onde havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
8
um caixa eletrônico bancário com funcionamento 24 horas. Então, simulando efetuar
um depósito do valor combinado, acrescido de R$1.500,00, obteve essa quantia da
vítima, que a vítima acreditava tratar-se de valor àquele combinado atinente a compra
do veículo. Após, entrou na posse do automóvel e desapareceu com o veículo.
Igualmente óbvio que o sentenciado, assim, obteve a
vantagem almejada em prejuízo da vítima, acarretando-lhe prejuízo de
aproximadamente R$50.000,00 (cinquenta mil reais), vez que além do automóvel do
valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a vítima ainda negociou com a instituição
bancária e efetuou o pagamento de 30 (trinta) parcelas em valor superior a R$1.300,00
(mil e trezentos reais) ao banco, alé de R$4.000,00 (quatro mil reais) referente a multas..
Destarte, as provas amealhadas aos autos são suficientes
para demonstrar a responsabilidade do recorrente na empreitada criminosa, sendo o dolo
evidente, conforme bem delineado na sentença.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a
acusação, que está bem escorada. Não o fez.
Correta a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, o juízo “a quo”, atendendo ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, exasperou a pena, no dobro.
A esse respeito, não se ignora, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é adequado o aumento em 1/6 para cada
circunstância judicial negativa. Ocorre que, no caso, considerando a culpabiidade do
réu, mais gravosa que a usual, a majoração merece ser mantida, vez que conforme bem
destacou o juízo “a quo”. após, enganar a vítima, simulando ter efetuado transferência,
levando consigo veículo pelo qual não pagou, o réu ainda iludiu o ofendido
prometendo, por vezes, devolver o bem, fazendo com que se deslocasse a lugares em
vão, provocando-lhe, além do considerável prejuízo financeiro, grande abalo
emocional. Ora, mandar a vítima a diversos lugares diferentes fingindo que estaria lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003043-30.2015.8.26.0127 -Voto no 2.045
9
para entregar o carro é conduta de gravíssima perversão (fls. 228)
Ausentes agravantes ou atenuantes, assim como causas de
aumento ou diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva em: 2 (dois) anos de
reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.
Por fim, a decisão não merece alteração no que tange ao
regime inicial de cumprimento de pena, bem como na possibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como asseverado pelo d.
magistrado sentenciante:
No que tange ao regime de cumprimento da pena, fixo o
regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal. Não é o caso de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da
pena, ante a circunstância judicial negativa acima descrita. (fls. 228)
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, ficando mantida a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR